Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-64.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005825-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Aposentadoria]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA — SERVIDOR APOSENTADO — ROL DE DOENÇA INCAPACITANTE DO
ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
— NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONSISTENTE EM PERÍCIA MÉDICA — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Para se verificar se as doenças incapacitantes acometidas pelo servidor aposentado integram o rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, imprescindível a realização de perícia médica. Logo, constatado que o feito não estava pronto para julgamento do mérito da pretensão, é de rigor a declaração de nulidade da sentença, de modo a possibilitar a reabertura da fase probatória.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Ely Maria da Cruz Mendonça

contra a sentença (Id. 117488732) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação para isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito
.

Alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que houve julgamento antecipado do mérito sem que fosse analisado o pedido de produção de prova pericial, a qual visa “
justamente dirimir a controvérsia a respeito de a recorrente ser portadora de moléstia profissional e de paralisia irreversível e incapacitante, a fim de comprovar seu quadro clínico
”.

No mérito, assegura que “
incontestável que as patologias físicas que a recorrente apresenta e que lhe causam sequelas irreversíveis e incapacitantes são originárias ou, no mínimo, foram agravadas pela profissão exercida
”, pelo que deve “
ser reconhecido o acometimento de moléstia profissional
”.

Assevera que “
apresenta moléstias profissionais que causam limitações físicas que geram um quadro de paralisia irreversível e incapacitante para as atividades cotidianas, fazendo jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 117488742).

Não há contrarrazões da Mato Grosso Previdência, consoante andamentos processuais do sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 120572975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedente os pedidos, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3º do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2021. [...]. (Id. 117488732 – fls. 6/7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Assim, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Com efeito, resta certa e inquestionável a decisão proferida, uma vez que o
decisum
guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitadas nos Embargos, ainda que desfavorável aos interesses da Embargante.

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 117488736 – fls. 3).

Inicialmente, anoto que, o Juízo de Primeiro Grau submeteu a sentença ao reexame, com fundamento no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Todavia, patente o equívoco, visto que não houve prolação de sentença contra a Fazenda Pública, uma vez que a pretensão da autora, ora apelante, restou julgada improcedente.

Dessa forma, voto no sentido de não submeter a sentença à remessa necessária.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, constata-se que a controvérsia consiste em saber se Ely Maria da Cruz Mendonça, servidora aposentada, faz jus à isenção do imposto de renda e a não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, em razão de doença incapacitante.

Na inicial é alegado que:

[...] A parte autora (DN [
data de nascimento
]: 21.01.1955) é Procuradora do Estado do Mato Grosso e está aposentada desde 26.05.1998 [...].

Ocorre que a parte autora, no desempenho de suas atividades como Procuradora de Estado, realizava diariamente demasiados esforços repetitivos, compreendidos em intensa digitação; manuseio, preenchimento e carregamento de documentos; posições inadequadas da coluna, braços e ombros ao utilizar o mouse e teclado; além de permanecer longos períodos sentada de modo, muitas vezes, inadequado.

[...]

Em razão disso, como dito, a parte autora passou a apresentar severas patologias físicas em seus membros físicos, que estão devidamente constatadas através dos documentos médicos colacionados, vejamos:

- Escoliose não especificada (CID M41.9)

- Espondilose (CID M47)

- Outros transtornos de discos intervertebrais (CID M51)

- Lumbago com ciática (CID M54.5)

- Monoplegia do membro inferior (CID G83.1)

- Monoplegia do membro superior (CID G83.2)

- Polineuropatia em outras doenças endócrinas e metabólicas (CID G63.3)

- Diabetes mellitus não-insulino-dependente (CID E11) [...]. (inicial, Id. 117488712 – fls. 2/3).

Para provar a alegada incapacidade física que decorreria de doença do trabalho, anexou à inicial: i) declaração de fisioterapeuta particular na qual consta que a apelante se submete a tratamento “
no setor de eletroterapia com diagnóstico médico de coluna lombar e quadril, com sinais de discopatia e tendinite do glúteo
” (Id. 117488716 – fls. 6); ii) declarações e laudos médicos particulares (Id. 117488716 – fls. 16/17 e 59) a consignar que aquela possui incapacidade física decorrente de “
discopatia espondilotistese, artrose facetaria, lamina líquida facetaria, microinstabilidade, estenose de canal lombar e escoliose degenerativa cuja enfermidade pode ter surgido ou agravada pelo trabalho exercido
” (Id. 117488716 – fls. 16); iii) laudo do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, para fim de avaliação de incapacidade física, a atestar a presença de “
monoparesia de membros inferiores e superiores
” (Id. 117488716 – fls. 63); iv) laudo da Receita Federal, para fim de isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, com a seguinte anotação: “
paciente portadora de discopatia degenerativa da coluna lombar, com hérnia discal com compressão radicular ao nível de L3/L4 e L4/L5, apresentando diminuição da força muscular nos membros inferiores e superiores
” (Id. 117488716 – fls. 64); e v) diversos exames de
ressonância magnética
e
tomografia computadorizada
(Id. 117488716 – fls. 1/5, 12/15 e 21/58).

O pedido administrativo de isenção do imposto de renda restou indeferido, ao fundamento de que “
a enfermidade não faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal
” (laudo da Coordenadoria de Perícias Médicas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, Id. 11748872 – fls. 8).

Já o requerimento administrativo de não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, foi indeferido, porque “
a imunidade tributária anteriormente concedida pelo parágrafo 21 do art. 40 foi extinta pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 35, inciso I, alínea ‘a’, e art. 36, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019, sendo esta referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020
” (Id. 117488725 – fls. 8).

Quanto à isenção do imposto de renda, o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispõe:

Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado (Tema nº 250), decidiu que:

[...] 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2.
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1116620/BA, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

No caso, para se verificar se as doenças incapacitantes acometidas pela apelante integram o rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, imprescindível se fazia a produção de prova pericial, pelo que o processo não estava pronto para julgamento do mérito da pretensão.

Assim, não se apresenta juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ante a necessidade da realização de perícia técnica.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar a reabertura da fase probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022